Tribunal: TJMT
Processo: 1027808-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027808-05.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURO COSME DOS REIS NETO - CPF: 002.288.383-55 (EMBARGANTE), YOHANNA PONTES MENDES - CPF: 044.481.453-10 (ADVOGADO), ANYA LIMA PENHA DE BRITO - CPF: 000.686.773-16 (ADVOGADO), JIMY RAMOS TRIGO - CPF: 213.037.198-19 (EMBARGADO), TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 327.202.998-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Lauro Cosme dos Reis Neto contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo embargante. Alega-se omissão na análise da litispendência entre dois embargos de terceiros que envolvem as mesmas partes e o mesmo veículo automotor, mas que teriam causas de pedir distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suposta distinção entre os embargos de terceiros ajuizados pelo embargante, de modo a afastar o reconhecimento da litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a identidade entre os embargos de terceiros, concluindo pela ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337 do CPC.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para a decisão, conforme jurisprudência do STJ.

6. A interposição de novos embargos de declaração com o intuito de rediscutir a matéria poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação suficiente no acórdão embargado afasta a alegação de omissão, não sendo exigível que o julgador analise todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

LAURO COSME DOS REIS NETO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
252541687t, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

266288796
), alega que apesar dos dois embargos de terceiros possuírem as mesmas partes e tratarem de restrição incidente sobre o mesmo veículo automotor, não há litispendência porque se trata de constrições diversas, originadas de ações diferentes e com data de inclusão também diferentes, portanto, a causa de pedir é distinta.

Prequestiona os artigos 337, §§ 1o ao 3o e art. 489, §1o, VI, do CPC e art. 5o, caput e inc. XXXV, da CF/1988, além da evidente divergência jurisprudencial, conforme os precedentes do STJ (REsp: 1939370/SC e REsp: 1390036/SP).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, com efeito modificativo para afastar a litispendência e permitir a tramitação da demanda, além da expressa manifestação do Tribunal sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, viabilizando a interposição dos recursos cabíveis.

Contrarrazões sob ID. 268728774.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

O cerne da questão recursal se restringe em verificar se é possível a continuidade da ação mais recente em detrimento de outra ação idêntica distribuída anteriormente.

Entretanto, é cediço que quando as ações são idênticas, possuindo os mesmos elementos, elas são consideradas litispendentes, e, não podendo as duas continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção da mais recente.

Dessa forma, observo que contra a ação de cumprimento de sentença no 1004663-85.2020.811.0003, o ora apelante interpôs dois embargos, um para cada constrição Renajud operada no processo.

•

Embargos de terceiros no 1027805-50.2022.811.0003

•

Embargos de Terceiros no 1027808-05.2022.811.0003

Assim, o art. 337, do Código de Processo Civil dispõe:

“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação que está em curso”.

Assim, como bem mencionado na sentença: “Observa-se que houve pedido de manutenção na posse do veículo IMP/ GM CALIBRA, modelo 1995, placa KBV6C55, cor vermelha, constritado nos autos da ação de execução de titulo judicial, também nestes autos”.

Portanto, não há dúvida que se trata da mesma causa de pedir que, somado ao fato de que há identidade de partes e de pedido, impede que se proceda nova decisão por meio da presente demanda, por se tratar de reprodução de ação anteriormente ajuizada.

(...)

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a higidez da sentença.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025